Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-69.2019.8.11.0108
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-69.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENEIS ANTONIO ARGENTA - CPF: 484.423.139-15 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA COMO INSTRUMENTO PROBATÓRIO – DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO – PRELIMINARES AFASTADAS – PROVA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL E DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A nota fiscal eletrônica, especialmente quando acompanhada do respectivo DANFE e demais elementos comprobatórios da relação jurídica subjacente, constitui prova escrita idônea para instruir ação monitória, conforme autorizado pelo art. 700, I, do CPC.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando oportunizada às partes a especificação de provas, e não demonstrada, pelo réu, a imprescindibilidade da dilação probatória, em consonância com o disposto no art. 355, I, do CPC.

A ausência de assinatura do devedor na nota fiscal não elide sua força probatória quando outros elementos do processo comprovam a entrega da mercadoria e a existência do débito, incumbindo ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu no caso dos autos.

A ilegitimidade passiva e a alegação de litisconsórcio necessário com terceiros supostamente envolvidos na relação comercial não se sustentam quando a nota fiscal identifica claramente o réu como destinatário da mercadoria, sendo ausente qualquer indicativo documental de triangulação negocial ou substituição subjetiva da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000151-69.2019.8.11.0108

APELANTE: DENEIS ANTÔNIO ARGENTA

APELADA: GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENEIS ANTÔNIO ARGENTA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
Dra. Patricia Bedin
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1000151-69.2019.8.11.0108, ajuizada pela
GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, que julgou procedente a ação monitória,
“[...] constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total de R$ 48.766,13, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de vencimento da obrigação positiva e liquida”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Em Id. 306334860 a apelante opôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados em Id. 306334862.

O apelante, em suas razões recursais, insurge-se veementemente contra a sentença, aduzindo, inicialmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da audiência de instrução e julgamento, mesmo após ambos os litigantes terem requerido a produção de provas orais.

Argumenta que houve fixação de pontos controvertidos por meio da decisão saneadora e que a instrução era imprescindível para o deslinde da controvérsia, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca da suposta relação comercial entre as partes.

Sustenta, ainda, omissão e obscuridade da sentença quanto à ausência de pronunciamento judicial sobre documentos emitidos em nome da empresa terceira FRIBON TRANSPORTES LTDA, os quais alega que não são suficientes para comprovar a entrega da mercadoria ou a existência de relação jurídica entre ele, apelante, e a parte recorrida.

Assevera que a nota fiscal apresentada (nº 4876) não possui qualquer identificação de pedido, autorização, aceite ou comprovação de entrega da mercadoria e que, por conseguinte, não poderia ensejar cobrança judicial.

Acrescenta que os romaneios juntados aos autos dizem respeito à movimentação da carga em favor da própria autora, oriunda de transações com terceiros e não do apelante.

Reitera a ausência de relação jurídica entre as partes, alegando que jamais negociou com a GO AGRO, inexistindo qualquer comprovação de pedido de compra, negociação de valores ou condições de pagamento, não tendo sequer havido contato entre as partes.

Defende que o título apresentado é ineficaz para os fins de ação monitória e que a inicial deveria ter sido indeferida por inépcia, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do CPC.

Defende, ademais, sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as empresas DRF COMERCIAL AGRÍCOLA S/A e MULTIGRAIN S/A, com as quais manteve, efetivamente, relação jurídica.

Argumenta que firmou contrato com a empresa DRF para venda de grãos, cujo pagamento seria realizado mediante entrega de adubo por meio da GO AGRO, que teria crédito perante aquela.

Assim, afirma que a cobrança seria indevida, pois o crédito supostamente originado da GO AGRO decorre de obrigações assumidas por outras pessoas jurídicas, devendo estas integrar a lide.

Outrossim, pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, requerendo o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Reforça que não houve sequer início de tratativas entre ele e a recorrida e que os documentos apresentados não comprovam a entrega da mercadoria, sendo todos desconectados de sua esfera jurídica.

Requer, ainda, o reconhecimento da ausência de causa debendi, afirmando que os documentos acostados aos autos são inidôneos, não havendo qualquer prova de vínculo contratual entre as partes ou da entrega de mercadoria, tampouco qualquer demonstração de aceite da dívida.

Ressalta que sequer há identificação de quem teria recebido a carga ou autorização para recebimento, elementos essenciais em demandas de natureza monitória.

Impugna, inclusive, a validade da nota fiscal e demais documentos apresentados pela autora, que, segundo o apelante, tratam de negociações com empresas terceiras, como COFCO e YARA BRASIL, e não com o requerido.

Argumenta que se trata de triangulação negocial indevida, sem ciência ou anuência de sua parte, reiterando a inexistência de negócio jurídico subjacente.

A par destes argumentos, requer
“[...] seja, ao final, provido, de forma a reformar a r. decisão, no mérito melhor sorte não pode ser reservada ao apelado, REQUERENDO O PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO, afim de se DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM AFIM DE SEJA REALIZADA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, sendo ao final julgada improcedente a ação, com a inversão do ônus sucumbenciais, na forma defendida; Reforma do julgado quanto à procedência da ação, em especial quanto as preliminares suscitadas, quanto a ausência de comprovação da negociação entre as partes, a inexistência de documento indispensável à propositura da ação, a alegação de ilegitimidade de parte passivo e litisconsórcio necessário, a inexistência da obrigação (pedido e entrega da mercadoria), etc., havendo que ser totalmente reformada a sentença; Reforma total do julgado, com a improcedência da ação, além das questões supracitadas em preliminar, ainda em razão da ilegitimidade de parte, bem como ainda a necessidade de intervenção de terceiros, conforme já deduzido, e ainda a inexistência de qualquer debito contraído pelo recorrente; Reforma do julgado quanto aos honorários sucumbenciais em desfavor dos recorrentes, bem como custas e taxas judiciais, isentando os recorrentes/requeridos do pagamento de quaisquer verbas pleiteadas, ou ainda, subsidiariamente seja reduzido o percentual fixado, em atendimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e afim de evitar enriquecimento ilícito;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 306334866, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 315008890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente a ação monitória,
“[...] constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total de R$ 48.766,13, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de vencimento da obrigação positiva e liquida”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de ação monitória ajuizada por GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, em face de DENEIS ANTONIO ARGENTA, todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que em decorrência do inadimplemento da compra de 40.000 (quarenta mil) toneladas de Cloreto de Potássio GR 60, conforme notas fiscais anexas, é credora da importância de R$ 48.766,13 (quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos).

Informou que, a prestação não foi quitada no prazo estando vencida desde 31/08/2018 e desde então, não logrou êxito em receber o débito. Requereu a expedição de mandado para pagamento do valor de R$ 48.766,13.

[...]

A matéria controvertida é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas, além disso, as preliminares já foram superadas anteriormente. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o negócio jurídico entre as partes resta devidamente demonstrado pelo contrato social (ID 18304586), notas fiscais (ID 18304587), bem como, o débito por meio da planilha de cálculo de ID 18304588, de modo que constam os registros de inadimplência do requerido.

Desse modo, os documentos apresentados pela parte autora constituem prova escrita do crédito, hábil para a propositura desta demanda.

Assim sendo, entendo cabalmente provado o débito do requerido para com o requerente, não podendo o mesmo, furtar-se da sua obrigação.

[...]

Sobre o índice de correção monetária a ser aplicado, tem-se que, a taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m., com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN, como no presente caso, isto porque, a correção monetária aplicada pelo INPC, é o índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total de R$ 48.766,13, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de vencimento da obrigação positiva e liquida.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”
(Id. 306334859).

Pois bem. Sustenta o apelante, em síntese, (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento, embora expressamente requerida por ambas as partes; (ii) a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (iii) a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de formação de litisconsórcio com terceiros, supostamente integrantes de triangulação comercial; e (iv) a inexistência da obrigação, por não ter contratado com a autora a aquisição do produto mencionado.

A sentença combatida não padece de qualquer mácula. Ao revés, revela-se escorreita, bem fundamentada e em consonância com os ditames legais e jurisprudência consolidada sobre a matéria. Explico.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante. Consoante consignado nos autos, foi proferida decisão saneadora (Id. 306334853), na qual se estabeleceram os pontos controvertidos da demanda, com fixação do ônus da prova conforme a regra do art. 373 do Código de Processo Civil.

O juízo oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, tendo a parte autora/apelada se manifestado no sentido da produção de prova testemunhal.

O réu/apelante, contudo, quedou-se inerte, não apresentando qualquer requerimento dentro do prazo assinalado.

O julgamento antecipado da lide foi, assim, medida que se impôs, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria predominantemente de direito e por reputar a Magistrada suficiente o acervo probatório constante dos autos.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, foi integralmente respeitado, inexistindo prejuízo processual a justificar nulidade.

O magistrado é o destinatário das provas (art. 370 do CPC), cabendo-lhe avaliar sua pertinência e suficiência.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, oriundos de acidente automobilístico, e condenou o réu à integral reparação. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de audiência de instrução e julgamento, sob alegação de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, quando a parte foi intimada para especificação de provas e permaneceu inerte.

III. Razões de decidir

3. A decisão saneadora delimitou os pontos controvertidos e oportunizou às partes indicarem as provas que pretendiam produzir, com expressa advertência de preclusão.

4. O apelante deixou de se manifestar no momento oportuno, implicando a preclusão da faculdade processual de requerer instrução probatória, nos termos do art. 223 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, se mantém silente quanto à especificação das provas.

6. Inexistência de prejuízo concreto ou demonstração de necessidade de instrução probatória não realizada, especialmente diante da suficiência do acervo documental constante dos autos.

7. Conduta processual contraditória da parte apelante, que apenas em sede recursal levanta tese de nulidade, caracteriza afronta ao princípio da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.
"
(N.U 1000022-37.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025) (Destaquei)

No que se refere à suposta inépcia da inicial por ausência de comprovação da entrega da mercadoria, igualmente não prospera a tese recursal.

Com efeito, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que notas fiscais eletrônicas, ainda que desprovidas de assinatura do devedor, constituem prova escrita apta a embasar o ajuizamento de ação monitória,
notadamente, no caso, quando acompanhadas do respectivo Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE)
e dotadas de código de verificação que lhes assegura a autenticidade por consulta direta nos sistemas da Receita Estadual.

O art. 700 do Código de Processo Civil prevê expressamente:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro [...]”

E o entendimento doutrinário é assente no sentido de que, para fins de ação monitória, basta a existência de um documento escrito que confira verossimilhança ao direito invocado, sendo absolutamente desnecessária a constituição de título executivo formal.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
COMPRA E VENDA DE BOVINOS.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA. ADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGOCIO JURIDICO COMPROVADO. CONSTITUIÇAO DO CRÉDITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação monitória visando ao recebimento de valor remanescente decorrente de negócio jurídico - venda de bovinos, com base em nota fiscal complementar.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de: (i) inadequação da via monitória em razão da ausência de prova escrita idônea (nota fiscal sem assinatura); (ii) suposto cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral; e (iii) suficiência da prova documental apresentada pela parte autora para constituição do crédito.

III. Razões de decidir

A ação monitória é o meio hábil a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700, I a III, do CPC.

A nota fiscal eletrônica (NFE), ainda que desprovida de assinatura do devedor, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória, especialmente quando acompanhada de DANFE e de código de verificação que permita a autenticação da operação pela via digital.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base em prova exclusivamente documental, sendo desnecessária a dilação probatória oral.

Compete ao embargante o ônus da prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não se desincumbindo desse encargo por meio de meras alegações sem respaldo probatório. Os documentos acostados aos autos (NFE e extrato bancário) comprovam a existência da obrigação e o inadimplemento parcial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É admissível o ajuizamento de ação monitória com base em nota fiscal eletrônica desacompanhada de assinatura do devedor, desde que acompanhada de elementos que permitam sua verificação e autenticidade."

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação monitória fundada em prova documental suficiente, sendo ônus do embargante a demonstração inequívoca de fato desconstitutivo do direito do autor.
"
(N.U 1002967-06.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. DOCUMENTO HÁBIL. PRECEDENTE DO STJ.
DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente a ação, convertendo-se em título executivo judicial a cédula de crédito bancária, determinando o pagamento de R$ 21.002,10, acrescido de juros legais e correção monetária, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nota fiscal apresentada pelo apelado é suficiente para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é um procedimento especial de cobrança que permite ao credor cobrar uma dívida de forma mais rápida e eficiente, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite que notas fiscais, mesmo sem a assinatura do devedor, podem ser usadas para basear a ação monitória, desde que apresentem credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.

No caso em tela, o apelado apresentou uma nota fiscal e um e-mail da apelante confessando a dívida, o que foi considerado suficiente para embasar a ação monitória.

A apelante não conseguiu desconstituir a prova apresentada pelo apelado, limitando-se a alegar a ausência de comprovação de entrega das mercadorias e a intempestividade da prova.

O pedido de nulidade da intimação da sentença foi rejeitado, pois não houve demonstração de prejuízo, e o recurso foi apresentado tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A apresentação de notas fiscais, mesmo sem a assinatura do devedor, pode ser usada para embasar a ação monitória, desde que apresentem credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.
”
(N.U 1043623-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (Destaquei)

Na mesma toada, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1 .626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o revolver dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular.Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2497320 TO 2023/0407124-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.

1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido.

2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração do enunciados 282 e 283/STF.

3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes.

4. Litigância de má-fé. Prova do dolo. Insindicabilidade. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1778399 CE 2018/0293875-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) (Destaquei)

A parte autora comprovou o crédito por meio da Nota Fiscal Eletrônica - NFE, acompanhada do respectivo Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE (Id. 306334365), que menciona o destinatário do produto, a discriminação da mercadoria transacionada e valores, e do extrato bancário dos respectivos pagamentos (Id. 306334365 – fl. 03), que, em conjunto, evidenciam a existência da transação comercial havida entre as partes e o saldo remanescente não adimplido no importe de R$45.517,86 (quarenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), atualizado para R$48.766,13 (quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos).

Assim, ainda que não possua assinatura do devedor, a nota fiscal é considerada como documento hábil para subsidiar a ação monitória.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, o qual, no caso dos autos, limitou-se a impugnar genericamente a validade dos documentos apresentados, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar o conteúdo ou a autenticidade das notas fiscais e do comprovante bancário.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva e à pretendida formação de litisconsórcio com as empresas DRF Comercial Agrícola S/A e Multigrain S/A, observo que os argumentos articulados pelo recorrente não são aptos a afastar a sua permanência no polo passivo da demanda, tampouco ensejam a inclusão das pessoas jurídicas mencionadas como litisconsortes necessários.

Isso porque não há nos autos qualquer indicativo mínimo, seja documental ou mesmo indiciário, de que tais terceiros possuam vínculo jurídico direto ou obrigação solidária com a relação obrigacional ora discutida.

Ao revés, o documento fiscal que embasa a presente ação monitória, identifica expressamente como destinatário da mercadoria o próprio apelante, Deneis Antônio Argenta, constando seu nome de forma clara e inequívoca no campo específico da nota fiscal.

Tal elemento, por si só, é suficiente para conferir legitimidade à parte passiva da demanda, pois evidencia a existência de uma obrigação de entrega dirigida ao ora recorrente, gerando, portanto, presunção de que a negociação se deu diretamente com este.

A ausência de elementos que demonstrem qualquer cessão de crédito, intermediação contratual ou substituição subjetiva da obrigação inviabiliza o acolhimento da tese de triangulação comercial ou de ilegitimidade arguida.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026